Tribunal: TJES
Processo: 5012782-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012782-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACIMAR MANOEL LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012782-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACIMAR MANOEL LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO IMPLEMENTADO. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES RECENTES. ARTIGO 83, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional.

O juízo reconheceu o preenchimento do requisito objetivo em 29/01/2025, mas afastou o requisito subjetivo em razão da prática de crimes dolosos no curso da execução, com faltas graves registradas nos anos de 2023 e 2024, durante o regime aberto.

A defesa sustentou que as faltas graves já haviam sido sancionadas com regressão de regime e não poderiam gerar novos efeitos, sob pena de bis in idem e violação ao princípio da razoabilidade.

Pugnou pela concessão do benefício ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à origem para apreciação de progressão ao regime semiaberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a prática de faltas graves recentes, já punidas com regressão de regime, pode justificar a negativa do livramento condicional diante do requisito subjetivo previsto no artigo 83, III, “a”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O requisito subjetivo do livramento condicional exige bom comportamento durante a execução, revelador da aptidão do apenado para a autodisciplina e o convívio social.

9. A prática de faltas graves recentes, sobretudo quando consistentes em novos delitos dolosos no curso da execução, compromete a confiança estatal necessária para concessão do benefício.

10. A utilização desses registros não configura bis in idem, pois a regressão de regime e a análise do requisito subjetivo possuem natureza e finalidades distintas, podendo coexistir sem violação à vedação de dupla punição.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, estabelece que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 meses, o que autoriza a valoração de condutas recentes e graves.

12. Precedentes citados pela defesa, referentes a faltas graves antigas e já reabilitadas, não se aplicam ao caso, porquanto aqui se trata de ocorrências recentes e não superadas.

13. Assim, mantida a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, em consonância com a lei e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

15. Tese de julgamento: O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do condenado, sendo legítima a negativa do benefício quando comprovada a prática de faltas graves recentes, mesmo que já tenham ensejado regressão de regime, porquanto não configurado bis in idem.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1161.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jacimar Manoel Lopes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Execuções Penais (Regime Fechado), que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

A decisão agravada reconheceu o cumprimento do requisito objetivo em 29/01/2025, mas apontou que o agravante incorreu na prática de faltas graves no curso do cumprimento da pena, caracterizadas por condutas delituosas previstas nas ações penais n.º 5000184-81.2024.8.08.0016 (art. 147-A, II, do Código Penal) e 5001447-85.2023.8.08.0016 (art. 218-B do Código Penal), ocorridas durante o regime aberto, comprometendo, segundo o juízo de origem, a análise positiva quanto ao requisito subjetivo do benefício.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei, destacando que sua conduta carcerária foi classificada como “ótima”.

Acrescenta, ainda, que as infrações apontadas pelo juízo
a quo
já foram objeto de sanção no curso da execução, com regressão de regime, e não podem gerar efeitos perpetuadores, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e à função ressocializadora da pena.

Aduz que o entendimento do juízo de origem configura
bis in idem
, ao utilizar condutas já punidas para indeferir o benefício, afirmando ainda que a fundamentação da decisão seria inidônea, na medida em que se apoia exclusivamente em fatos pretéritos, sem elementos atuais desabonadores da conduta do apenado e pelo fato de que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, tem decidido que faltas graves antigas e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para indeferimento de benefícios na execução penal, inclusive no tocante ao livramento condicional.

Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da progressão ao regime intermediário (semiaberto), com posterior reanálise do pedido de livramento condicional.

O recurso foi regularmente processado, com apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, que pugnou pelo improvimento do agravo.

A Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, também opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012782-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACIMAR MANOEL LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Jacimar Manoel Lopes, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento da ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, diante da prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena.

A defesa sustenta que o agravante implementou o requisito objetivo em 29/01/2025 e que seu comportamento carcerário foi classificado como “ótimo”, consoante relatório de conduta. Alega que o indeferimento do benefício exclusivamente em razão de faltas graves anteriores, configuraria
bis in idem
, pois tais infrações já repercutiram na execução com regressão de regime.

Defende que a utilização de fatos pretéritos como óbice à concessão da benesse implica atribuir efeitos perpétuos a condutas já punidas, em afronta aos princípios da razoabilidade e da ressocialização, bem como ao caráter não eterno das sanções no ordenamento jurídico brasileiro.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais faltas graves antigas e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para negativa de benefícios executórios.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a devolução dos autos à origem para análise da progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, do benefício pleiteado.

Superada a síntese, passo à análise.

De fato, não há controvérsia quanto ao preenchimento do requisito objetivo pelo agravante.

A controvérsia reside exclusivamente no requisito subjetivo, atinente ao bom comportamento durante a execução.

Nesse ponto, a defesa procura afastar os efeitos das faltas graves registradas, afirmando que se tratam de eventos superados, sem repercussão atual, e que o comportamento prisional foi considerado “ótimo”.

Ocorre que o histórico do agravante revela que, após já ter obtido progressões na execução, reincidiu na prática de delitos dolosos durante o regime aberto, o que culminou não apenas na regressão cautelar, mas também na homologação de faltas graves.

Não se tratam, portanto, de faltas antigas e isoladas, já absorvidas pela execução, mas de condutas recentes, verificadas entre os anos de 2023 e 2024, que acarretaram a instauração de novas ações penais.

Tal circunstância compromete o juízo de confiança necessário à concessão do livramento condicional, cuja essência repousa na expectativa de que o apenado esteja apto à autodisciplina e à responsabilidade social, aptidões que se demonstram frágeis no caso concreto.

A jurisprudência citada pela defesa não socorre ao agravante já que tratam de hipóteses em que as faltas graves eram remotas, já reabilitadas e não acompanhadas de novos descumprimentos, de modo que o reconhecimento do requisito subjetivo se mostrou compatível com o lapso temporal e com a ausência de intercorrências recentes.

Aqui, todavia, os registros são atuais, não se podendo falar em superação pelo decurso do tempo. Há, pois, distinção relevante a impedir a aplicação automática daqueles precedentes.

De outro lado, a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1161, dotada de efeito vinculante, é clara ao estabelecer que a análise do requisito subjetivo para fins de livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional, não se limitando ao período de doze meses.

Nesse contexto, a prática de faltas graves recentes autoriza o indeferimento do benefício, ainda que haja atestado formal de boa conduta no âmbito administrativo.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento não caracteriza
bis in idem
. A regressão de regime constitui consequência imediata da falta grave, ao passo que a avaliação do requisito subjetivo é análise autônoma, voltada à aferição da confiança estatal na capacidade de o apenado se reintegrar à sociedade. São, pois, consequências jurídicas distintas, que podem coexistir sem afronta ao princípio da vedação à dupla punição.

Quanto ao argumento defensivo de que a decisão perpetuaria efeitos negativos de faltas já punidas, há que se frisar que não se trata de perpetuidade, mas de repercussão atual de condutas recentes, incompatíveis com a benesse postulada.

O princípio da razoabilidade e a função ressocializadora da execução penal não afastam a necessidade de efetiva demonstração de amadurecimento e autodisciplina, requisitos que não se verificam no caso, justamente em razão da reincidência em condutas dolosas durante o cumprimento da pena.

Assim, a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a doutrina especializada, tendo valorado corretamente os elementos do caso concreto.

Não se verifica ilegalidade, tampouco violação a princípios constitucionais, mas, ao contrário, a fiel aplicação da lei e da jurisprudência.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo em execução penal interposto por Jacimar Manoel Lopes, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)